Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELHAS. GARANTIA DO PRODUTO. FUROS E RACHADURAS APÓS CHUVA DE GRANIZO. ANÚNCIO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO FABRICANTE DE QUE O PRODUTO SERIA RESISTENTE A TAL EVENTO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré em face da sentença que condenou as empresas requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de R$ 4.827,10 (quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais, dez centavos), relativa a telhas adquiridas no estabelecimento da primeira ré e fabricados pela segunda, danificadas após uma chuva de granizo. A primeira ré/recorrente (ID 18987212) sustenta que “nenhuma telha de PVC possui garantia contra chuvas de granizo”, pois se trata de evento de força maior. Assevera que as recorrentes não se negaram a cumprir a garantia da mercadoria, que, no entanto, não cobre danos causados por eventos naturais. A segunda ré/recorrente (ID 18987196) também defende inexistir o dever de reparar o dano, pois decorreu de força maior, o que exclui o nexo de causalidade. Pugnam pela reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (IDs 18987202-18987204; 18987197- 18987199). Contrarrazões apresentadas (ID 18987213)
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Conforme a inicial, em maio/2019 a parte recorrida adquiriu no estabelecimento da primeira recorrente telhas de PVC, fabricadas pela segunda demandada. Apesar da informação verbal de que o produto apresentaria garantia contra danos, as telhas se viram danificadas com furos e rachaduras em razão de chuva de granizo ocorrida em meados de dezembro daquele ano, tendo o fornecedor imediato transferido a responsabilidade para o fabricante, que, por seu turno, afirmou inexistir garantia contra fatos da natureza.
V. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. Não há que se falar em exclusão de responsabilidade por eventos da natureza, uma vez que telhas são destinadas à cobertura de edificações, justamente para protegê-las de alterações climáticas.
VII. Demais disso, em que pese se reconheça a relativa anormalidade de chuvas de granizo, fato é que o fabricante anuncia em seu sítio que suas telhas “Possuem alta resistência permitindo exposição às intempéries agressivas como o granizo, sem ressecamento ou quebra por longos anos” (http://itecbahia.com.br/). Não há ressalva quanto à espécie de granizo, nem notícia nos autos de que aqueles que atingiram a residência da parte recorrida fossem de tamanho extraordinário, o que conduz à conclusão de que as telhas deveriam resistir ao evento narrado na inicial.
VIII. Destarte, a sentença que condenou a parte recorrente à restituição do valor pago não merece reparo.
IX. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.